Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. NOTIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consubstanciado no cancelamento do auto de infração lavrado contra si. Narra a inicial que o autor se recusou a se submeter ao teste de alcoolemia, tendo sido lavrado ao auto de infração por violação ao art. 165-A do CTB. Também narra que o autor não foi devidamente notificado por meio físico ou eletrônico sobre a lavratura do auto de infração, o que impossibilitou o exercício de seu direito de defesa.
2. Recurso próprio e tempestivo. Em que pese o pedido de gratuidade de justiça, verifico que o recorrente juntou aos autos as guias de custas e preparo e os comprovantes de pagamento. Sendo assim, nada a prover.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aponta a inexistência de notificação sobre a autuação de modo a possibilitar a apresentação de defesa prévia. Já o recorrido, em suas contrarrazões, defende que a penalidade aplicada decorre da recusa a se submeter ao teste de bafômetro, incidindo em infração autônoma.
4. No caso concreto, as provas evidenciam que, em 01/05/2023, o recorrente foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no art. 165-A do CTB (ID 50161422), registrada no Auto de Infração YE02138880. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277". Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: "Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
5. A recusa em submeter-se ao teste do etilômetro caracteriza-se como de mera conduta e resulta na infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, que assim dispõe: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação". A Suprema Corte também proferiu no julgamento do RE 1224374 (Tema 1079) que, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Nesse ponto, a sentença proferida foi acertada.
6. Em relação à notificação, o recorrente argumenta que a sua inexistência fez que com o seu direito de defesa fosse suprimido. Também sustenta que o recorrido não trouxe qualquer comprovação de que a notificação tenha sido enviada por meio físico ou digital. Ocorre que o documento de ID 50161422 evidencia que sua emissão pelo recorrente ocorreu no dia 05/05/2023 (4 dias após a lavratura do auto de infração), indicando a data final, 03/07/2023, para apresentação de defesa prévia. Dessa forma, incontroverso que o recorrente tomou ciência do auto de infração e do prazo para o exercício de seu direito de defesa.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.